Tribunal: TJPA
Processo: 0809846-46.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809846-46.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BENEVIDES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PACIENTE NECESSITA DE EXAME MÉDICO E DE CADEIRA DE RODAS. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA PACIENTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA ATESTANDO A NECESSIDADE DO EXAME MÉDICO E DA CADEIRA DE RODAS PARA O TRATAMENTO DO PACIENTE. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VALOR DA MULTA DIÁRIA COMINADA SE REVELA DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO AGRAVADA MODIFICADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando garantir o tratamento de saúde
aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde.

2.

Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3.

O direito à saúde é constitucionalmente assegurado. Ausentes os requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano, previstos no artigo 300 do CPC. Decisão reformada apenas quanto ao valor da multa diária arbitrada, observando-se a razoabilidade e a proporcionalidade.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,

com pedido de Efeito Suspensivo
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BENEVIDES
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, que, nos autos de
Ação Civil Pública
(proc. n° 0800157-75.2020.814.0097), ajuizada pelo Ministério Público Estadual, contra o Município agravante e em face do Estado do Pará, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando aos entes requeridos que providenciem a realização de exame médico de “uretroscopia diagnóstica” e o fornecimento de 01 (uma) cadeiras de rodas adaptada em favor do paciente João Carlos Flexa Souza, fixando, ainda, multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de 100.000,00 (cem mil reais), na hipótese de descumprimento da decisão.

Em suas
razões recursais
(id 3755222), o agravante, após breve exposição dos fatos
, aduz,
preliminarmente, a
ilegitimidade passiva do município para a realização de exame de “uretroscopia diagnóstica”, alegando se tratar de procedimento de alta complexidade, atribuindo a responsabilidade para a realização do exame pretendido ao Estado do Pará.

Sustenta que a decisão não observou o procedimento de avaliação para a disponibilização de cadeira de rodas tipo manual monobloco, alegando a necessidade de apresentação de avaliação por equipe multidisciplinar com diagnóstico e histórico da lesão e/ou incapacidade, conforme a Portaria n° 1.272/2013 do Ministério da Saúde,
pelo que defende a ausência do requisito da probabilidade do direito para a tutela de urgência concedida pelo Juízo
a quo
.

Alega o não cabimento da multa aplicada contra o poder público municipal e a desproporcionalidade do valor das astreintes fixadas, defendendo a redução do seu valor.

Ao final, requer
a concessão de efeito suspensivo, bem como o conhecimento e o provimento do recurso com o fim de reformar integralmente a decisão (id 3755222).

Acostou documentos (id 3755223).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática,
indeferi
o pedido de atribuição de efeito suspensivo (id 3866275).

O agravado apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, para que seja mantida a decisão (id 4211649).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para modificar a decisão guerreada apenas quanto a multa aplicada (id 4050756).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciar suas razões.

Primeiramente, é imperioso destacar que, com base no art. 1019, inc. I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Assim, é possível a concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada quando preenchidos os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, no que se refere a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de risco de dano grave, difícil ou impossível reparação.

No caso concreto, verifica-se que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública contra o Município e Benevides, ora agravante, e em face do Estado do Pará, com o fim de garantir a realização de exame de uretroscopia diagnóstica e o fornecimento de cadeiras de rodas em favor do interessado portador de deficiência João Carlos Flexa Souza.

Em síntese, o paciente procurou o Órgão Ministerial em outubro de 2019, relatando a necessidade de realizar com urgência o exame de “uretroscopia diagnóstica”, bem como de cadeiras de rodas, conforme especificações, declarando que por iniciativa própria realizou o exame de “uretrocistografia miccional”, constatando a gravidade da sua situação, necessitando realizar o exame com urgência, diante do risco de morte.

O representante do Ministério Público expediu ofícios para as Secretarias de Saúde Municipal de Benevides (SEMSA) e Estadual (SESPA) solicitando o atendimento do caso do paciente que necessitava do exame médico mencionado e da cadeira de rodas especial, contudo os entes públicos não prestaram o atendimento médico adequado ao paciente até o ajuizamento da ação civil pública, inclusive a SEMSA informou apenas a viabilização do procedimento através de pactuação Estadual (vide ofícios id 15863546).

Feitas essas considerações, passo ao exame da presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido, nos termos do artigo 300 do CPC, no que se refere a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

- Da Ilegitimidade Passiva do Município. Responsabilidade Solidária:

Primeiramente, acerca da responsabilidade do Município Agravante, cumpre esclarecer que compete aos Entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado ao disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal
[1]
, logo não há que se falar em ilegitimidade passiva e em ausência de responsabilidade do Município de Benevides no cumprimento da obrigação judicial determinada.

A decisão hostilizada encontra-se devidamente fundamentada e dentro dos parâmetros legais acerca da matéria relativa ao direito à saúde, posto que, no caso restou comprovado, conforme receituário expedido por médico do Sistema Único de Saúde – SUS, a necessidade do uso contínuo de fraldas pela paciente/agravada, em virtude de não possuir controle esfincteriano, apresentando quadro de paralisia espártica (tetraparalisia), razão pela qual
não vislumbro presente o requisito da probabilidade do direito
nas alegações do agravante.

- Da Reponsabilidade Solidária:

No tocante a alegada ausência de responsabilidade do Município agravante em disponibilizar o exame médico e a cadeira de rodas adaptada, registro que a irresignação do recorrente não merece prosperar.

É firme e atual a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o direito à saúde ser dever do Estado
lato sensu
considerado; devendo, pois, ser garantido, indistintamente por todos os entes da federação, com fulcro nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, independentemente de previsão do fornecimento do insumo pleiteado junto ao SUS ou mesmo qualquer acordo firmado entre os entes federativos, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECI-MENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.
1) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado (lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 3) Redução da verba honorária, em atenção à complexidade da causa e à qualidade do ente sucumbente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (fl. 139). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 724292 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013)”

A Constituição Federal atribui à União, aos Estados e aos Municípios, competência para ações de saúde pública, devendo esses entes, cooperar, técnica e financeiramente, entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF).

Assim, observa-se que a obrigação constitucional de prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária.

Nesse sentido, destaco o precedente seguinte do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 1. No caso, aferir a adequação da via eleita, bem como a comprovação de direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória demandam a incursão no conjunto fático-probatória dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público detém legitimidade ativa para propor ação objetivando a proteção do direito à saúde de pessoa hipossuficiente, porquanto se trata de direito fundamental e indisponível, cuja relevância interessa a toda a sociedade. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. 4
. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado Em 16/12/2014, Dje 19/12/2014)”. (grifei).

Igualmente,
não verifico a presença do requisito de perigo de dano

em favor do município agravante, pois, na verdade, entendo que com a concessão do efeito suspensivo, poderia ensejar
o
periculum in mora inverso
,
que seria a inversão do risco jurídico, uma vez que, com a suspensão da decisão hostilizada, estar-se-ia colocando em risco o tratamento do paciente, representado pelo Ministério Público, por se tratar de pessoa hipossuficiente necessitando da disponibilização do exame de uretroscopia e do fornecimento de uma cadeira de rodas pelo ente público requerido para o tratamento de saúde do enfermo com dignidade, inclusive por se tratar de pessoa com deficiência.

O direito à obtenção gratuita dos recursos inerentes ao tratamento, habilitação e reabilitação dos enfermos é dever do Estado.

Por sua vez, do exame dos autos principais, constata-se a existência de
Relatório
elaborado por fisioterapeuta habilitado, no qual atesta que o paciente
João Carlos Flexa Souza é portador de paraplegia não especificada (G82.2),
apresentando sequelas de traumatismo de medula espinhal, nível torácico ou dorsal
(T91.3), assim como apontou a necessidade de utilização de cadeiras de rodas
especial do tipo monobloco, destacando as suas especificações e a justificativa
decorre do diagnóstico de paraplegia (Cid 10 G82.2), desta forma, inexiste, a
princípio, violação à Portaria do Ministério da Saúde (vide id 15863546).

Ademais, verifica-se que consta
prescrição médica
solicitando a
realização do exame de “uretroscopia diagnóstica”, conforme relatório emitido por
médico urologista, datado de 06/09/2019 (vide id 15863546), o que evidencia a
imprescindibilidade da realização do exame médico determinado para o tratamento
do paciente.

Portanto, reitero o entendimento quanto a não vislumbrar presente o
requisito da probabilidade do direito
nas alegações do agravante, tendo em vista
a legitimidade passiva do município recorrente, diante da responsabilidade
solidária, bem como do dever atribuído ao Poder Público em disponibilizar o
tratamento eficaz ao paciente, mediante a viabilização do exame médico citado,
conforme prescrição médica e a recomendação elaborada por fisioterapeuta
habilitado para o uso de cadeira de rodas manual monobloco, de acordo com o
diagnóstico de paraplegia do paciente.

Assim, no caso vertente, restou evidenciada a imprescindibilidade de realização do exame para o tratamento do paciente João Carlos Flexa de Souza, bem como a necessidade de utilização da cadeira de rodas adequada para a sua deficiência, conforme prescrição.

- Do Valor da Multa Diária Aplicada:

O agravante alega abusividade e exorbitância na multa diária aplicada pelo Juízo “
a quo
”.

No caso vertente, foi fixado pelo Juízo singular à título de astreintes o valor diário R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo que, observando o montante arbitrado e a limitação imposta, de fato, observo que o valor arbitrado se mostra incompatível com o objeto da ação civil pública, relacionado ao exame médico e a cadeira de rodas pretendidos, ensejando violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual reduzo o valor da multa diária para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada até o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), aplicada na hipótese de descumprimento da decisão.

Por fim, conforme restou demonstrado, o recurso comporta parcial provimento para modificar a decisão agravada apenas para reduzir o valor da multa diária arbitrada.

Ante o exposto, em conformidade parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para modificar a decisão, apenas quanto ao valor da multa diária, devendo permanecer inalterados os demais comandos da decisão quanto a disponibilização do exame médico e da cadeira de rodas, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 24 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

[1]

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Belém, 31/05/2021